Tribunal: TJBA
Processo: 8000650-49.2025.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000650-49.2025.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GERCINO PEREIRA CASTRO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE FARIAS GALINSKAS, MATEUS HENRIQUE LANICI, RODRIGO SCOPEL

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, ANDRE FARIAS GALINSKAS, MATEUS HENRIQUE LANICI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA E MAJOROU DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. SENTENÇA QUE JÁ HAVIA AUTORIZADO EXPRESSAMENTE O ABATIMENTO DO VALOR CREDITADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. Inexiste omissão quando o acórdão mantém a sentença em seus demais termos e esta já havia determinado expressamente a possibilidade de compensação de valores para evitar o enriquecimento sem causa.

3. O inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável não autoriza o manejo dos aclaratórios sem a demonstração de vício real no julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por
BANCO AGIBANK S.A.
, nos autos da Apelação Cível n.º 8000650-49.2025.8.05.0088, em que figura como embargado
GERCINO PEREIRA CASTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25